Tribunal: TJSP
Processo: 2264432-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão impugnada proferida após a notícia de falecimento de um dos executados. Indispensável a suspensão do processo para a habilitação do espólio ou dos herdeiros do falecido, nos termos dos artigos 313 inciso I e 687 a 692, todos do Código de Processo Civil. Reconhecida a nulidade do ato processual, pois

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão impugnada proferida após a notícia de falecimento de um dos executados. Indispensável a suspensão do processo para a habilitação do espólio ou dos herdeiros do falecido, nos termos dos artigos 313 inciso I e 687 a 692, todos do Código de Processo Civil. Reconhecida a nulidade do ato processual, pois proferido sem a indispensável sucessão processual estabelecida no artigo 110 do Estatuto Processual. Prejudicada a análise das demais questões suscitadas pelo recorrente. Decisão anulada.
RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.